Tribunal: TJDFT
Processo: 0738787-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738787-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PITE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de Cumprimento Provisório de Sentença (autos n.o 0706463-52.2022.8.07.0008) movido por HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte executada, mantendo o decisum embargado, que determinara o prosseguimento da execução. Na decisão recorrida (ID no 246579060), o Juízo de 1o Grau rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada, sob o fundamento de que não se verificava omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão anterior. A alegação da executada, segundo o Magistrado, confundia-se com excesso de execução, sendo ônus da parte promover os cálculos que entenda corretos, inclusive abatendo o saldo judicial existente, nos termos do § 4o do art. 525 do CPC. Rejeitou, ainda, o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, por entender que tal núcleo é auxiliar do Juízo, não das partes. Nas razões recursais, agravante alega que a decisão agravada ignorou a existência de saldo judicial de R$ 216.699,84, proveniente de arrematação no processo conexo no 0706450-53.2022.8.07.0008, que deveria ser imputado à dívida exequenda, atualmente de R$ 546.396,44. Sustenta que, com a correta compensação, a obrigação estaria quitada, restando inclusive saldo positivo em favor da exequente. Argumenta que a ausência de reunião dos processos conexos e a desconsideração do saldo judicial resultaram em majoração artificial da dívida, que atingiu R$ 685.055,19 em 10/09/2025, violando os princípios da menor onerosidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Aduz que requereu a reunião dos processos conexos, alertando para o risco de decisões conflitantes e excesso de constrição patrimonial, além de apresentar cálculos demonstrando que a dívida poderia ter sido extinta com a alienação de apenas um lote, restando, inclusive, saldo positivo em favor da exequente. Alega a necessidade de proteção patrimonial, ressaltando que a continuidade da execução sem a correta imputação de valores pode acarretar prejuízos irreversíveis à empresa agravante, que exerce função social relevante e vem sofrendo restrições de liquidez e imagem. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender o leilão e demais atos expropriatórios até o julgamento final do recurso. No mérito, requer seja (i) determinada a amortização imediata do saldo judicial já existente, imputando-o à dívida exequenda; (ii) reconhecida a necessidade de união dos feitos (Processo no 0706450 53.2022.8.07.0008); (iii) determinada que a execução observe o princípio da menor onerosidade; (iv) reconhecida a inconsistência dos cálculos da contadoria e validar os apresentados pela Agravada, ou, subsidiariamente, remeter os autos à contadoria para readequação dos cálculos considerando a imputação do saldo judicial. Preparo recolhido (ID no 76134201). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Em uma análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a compensação de créditos e para a reunião de processos conexos. Além disso, deve-se analisar a disparidade nos cálculos apresentados, que podem configurar excesso de execução e violação ao princípio da menor onerosidade. O risco de dano se encontra presente, diante da iminência de atos expropriatórios, como leilão de bens, que podem causar prejuízos patrimoniais irreversíveis à agravante, podendo comprometer sua liquidez. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal ou decisão ulterior. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador